Tribunal: TCU
Processo: 018.490/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11203/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 3430/2019-TCU-Segunda Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 043.271/2018-9 , (Representação), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.490/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo - MTur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.